Tribunal: TJDFT
Processo: 0753331-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753331-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON ALVES MAGALHAES IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JACKSON ALVES MAGALHAES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 54460609), as impetrantes narram que o paciente foi condenado definitivamente a 27 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e outro tentado. Dizem que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena no regime semiaberto. Aduzem que a progressão de regime somente ocorreu após longa espera e realização de exame criminológico, que recomendou a participação do paciente em grupos de valorização da vida. Sustentam que até o momento não foram implementadas as referidas sugestões, o que tem acarretado constrangimento ilegal ao paciente diante do indeferimento do benefício das saídas temporárias, em razão da morosidade estatal na inclusão do paciente nos referidos grupos. Afirmam que foi informado pela GEAT – Gerência de Assistência aos Internos do Centro de Internamento e Reeducação, que o paciente seria incluído nas listas de espera dos Grupos de Autocontrole/Autoconhecimento a partir de novembro de 2023, o que não ocorreu. Discorrem sobre a necessidade de concessão dos benefícios externos como forma de ressocialização do paciente. Apontam o bom comportamento carcerário do paciente. Sustentam que a participação do paciente nas palestras e grupos de Valorização da Vida e Sensibilização quanto ao Uso de Drogas poderá ser agendada futuramente na unidade prisional em que ele cumpre pena, sem prejuízo da concessão dos benefícios externos aos quais ele faz jus. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja determinado ao Juízo da execução penal que libere o paciente para que este possa usufruir da próxima SAÍDA TEMPORÁRIA prevista para o período natalino - 22 a 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus. Acrescento que o presente habeas corpus foi distribuído no plantão judicial, mas a liminar não foi analisada pelo eminente Desembargador Plantonista, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 4o, da Portaria GPR no 3097, de 27/11/2023 (ID 54460504). Conclusos os autos a esta relatoria, o pedido liminar foi indeferido (ID 54485490). As informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 54594523). Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus (ID 54672530). É o relatório. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido. Como se observa do caderno processual, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, tendo o Juízo da execução indeferido o pedido de autorização do usufruto dos benefícios externos, em razão de terem sido detectados, por exame criminológico, significativos traços negativos da personalidade, de forma que é necessária a prévia abordagem psicoterápica para que o paciente desenvolva mecanismos de freios de seus impulsos e, assim, retorne ao contato social de forma harmônica (ID 54460615). Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, que o Juízo da execução seja compelido a liberar o paciente para que este possa usufruir da SAÍDA TEMPORÁRIA prevista para o período natalino, durante os dias 22 a 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL. As impetrantes, utilizando-se da via estreita do habeas corpus, buscaram a alteração de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que indeferiu o pedido de liberação do paciente para o usufruto de saída temporária no período do Natal de 2023. Contudo, as decisões proferidas pela VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo impossível o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. À propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204656 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021) Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Ademais, houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme se depreende da peça inicial, o pedido da presente impetração diz respeito a usufruto de saída temporária no período compreendido entre os dias 22 e 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL, período esse já ultrapassado. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator